Tribunal: STF
Processo: Rcl 50247
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Mandado de Segurança 0135329-47.2018.8.21.7000 (impetrado por Fernando Antonio Damo em face do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul), que teria desrespeitado o que decidido no MS 29.655 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.604 (de minha relatoria, DJe de 14/9/2021).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes razões de fato e de direito:



    Trata-se de decisão proferida nos autos do MS nº 0135329-47.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0049095-28.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0048159- 32.2021.8.21.7000), que entenderam que a Resolução/CNJ nº 80/2009 seria insuficiente para o reconhecimento da vacância das delegações não precedidas de regular concurso público, por ela própria determinada (entre estas a da serventia extrajudicial sob responsabilidade do adverso), bem assim que o Ato nº 05/2013-P do E. TJRS não seria mero ato de cumprimento da citada Resolução/CNJ, atribuindo-lhe caráter autônomo e daí sustentando a legitimidade passiva da autoridade estadual apontada como coatora, e consequentemente também seria insuficiente a Resolução/CNJ para a caracterização daqueles até então delegatários como interinos, submetidos ao teto remuneratório constitucional, em acórdãos assim ementados: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TITULAR DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BENTO GONÇALVES. IMPUGNAÇÃO AO ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRANÇA RETROATIVA. INCABIMENTO. RESOLUÇÃO Nº 80/2009-CNJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. REMOÇÃO DO TITULAR OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ATO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. 1. A pretensão do impetrante de ter afastados os efeitos do ato deste Tribunal de Justiça, que limitou o teto remuneratório, determinou a prestação de contas e cobrou valores retroativos, merece guarida. Hipótese dos autos em que o impetrante se trata de Titular do 1º Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves, removido há mais de 20 anos. Situação peculiar que não se confunde com a dos substitutos (interinos). Resolução nº 80/2009 do CNJ inaplicável à espécie. 2. Ausência de desconstituição do ato de remoção do impetrante. Efeitos que se mantêm hígidos. 3. Violação a direito líquido e certo demonstrado. Liminar confirmada. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA.(Mandado de Segurança, Nº 70077701175, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 26-11-2018)”.



    (…)



    “SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TITULAR DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BENTO GONÇALVES. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 779 DO STF. INAPLICABILIDADE. REMOÇÃO DO TITULAR OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ATO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. 1. Reapreciação da matéria diante do julgamento do RE nº 808202, da relatoria do Min. Dias Toffoli, em repercussão geral. Edição do Tema nº 779, fixando a seguinte tese: “Aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais”. 2. Hipótese dos autos em que o impetrante se trata de Titular do 1º Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves, removido há mais de 20 anos. Situação peculiar que não se confunde com a dos substitutos (interinos). 3. Ausência de desconstituição do ato de remoção do impetrante. Efeitos que se mantêm hígidos. 4. Inaplicabilidade, ao caso, do Tema nº 779 do STF. POR MAIORIA, JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO.(Mandado de Segurança Cível, Nº 70077701175, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 16-08-2021)” 



     (...)



    Contra a decisão referida também foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, cujas cópias estão juntadas de acordo com a sequência processual.



    (...)



    Da Usurpação de Competência (inclusive em Contrariedade a Precedente Jurisprudencial Dotado de Efeito Vinculante – ADI 4.412/DF): Inviabilidade de a Corte de Origem Analisar Ato do Conselho Nacional de Justiça (in casu, a abrangência da Resolução/CNJ nº 80/2009 – Serventias Extrajudiciais)



    (...)



    ...Em 22/01/2010, foi publicada, no Diário Oficial da União, a RELAÇÃO GERAL DE VACÂNCIA de todos os Estados, conforme previa o art. 2º da Resolução/CNJ nº 80/2009, com a inclusão da serventia em questão (Bento Gonçalves/RS) na referida Relação Geral de Vacâncias.



    O ato do CNJ estipulou, ainda, a interinidade do então ocupante da serventia extrajudicial, determinando a reversão da serventia em favor do Poder Público delegante, bem como a sujeição do interino ao teto remuneratório.



    A parte beneficiária da decisão ora reclamada apresentou impugnação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que foi julgada improcedente, conforme publicação da relação geral de vacância contendo a serventia em questão. Diante disso, considerando a manutenção do Ofício do qual era titular no rol das serventias em reversão, a parte beneficiária da decisão ora reclamada impetrou mandado de segurança neste Supremo Tribunal Federal, autuado sob o nº 29.655 (e que consta anexado às informações prestadas pela autoridade coatora no feito de origem, juntado na íntegra nesta reclamação), obtendo inicialmente liminar favorável. Sobreveio, no entanto, decisão monocrática fulminando o pleito, o que motivou a interposição de agravo regimental, que teve seguimento negado, e embargos declaratórios rejeitados, operando-se o trânsito em julgado daquele mandamus, onde expressamente assentado que a parte adversa, desde a publicação da Resolução/CNJ nº 80/2009 (ato positivo daquele Conselho que desfez as remoções irregularmente realizadas em dissonância com o princípio do concurso público posto na CF/88), era interina, dada a invalidade da sua remoção, bem como se submetia ao teto remuneratório, nos exatos termos do ato coator, que entendeu ser aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, caso da parte adversa. 



    Com o trânsito em julgado do mandado de segurança, a Presidência do TJRS veio a dar cumprimento à decisão, intimando o adverso para se submeter ao teto constitucional, bem como recolher as diferenças devidas, no Ato nº 05/2013-P. Inconformada, e apontando o ato como arbitrário, a parte adversa ingressou com NOVO mandado de segurança, agora junto ao TJRS, que de forma surpreendente, na decisão agora reclamada, ingressa novamente no exame da natureza jurídica da decisão exarada pelo CNJ, para assentar que não seria ela suficiente, afirmando, em franca usurpação de competência das funções constitucionalmente reservadas ao E. STF (aliás já exercidas no caso concreto, quando do julgamento do referido MS 29.655) e ao próprio CNJ (esvaziando por completo os efeitos concretos de sua Resolução) que seria necessário NOVO/OUTRO/MAIS UM/DIFERENTE ATO da Presidência do Tribunal local para o reconhecimento da interinidade da parte adversa - COMO VISTO, JÁ ATACADA no MS antes mencionado e RECONHECIDA por este STF! 



    (...)



    Pois bem. Vê-se que o aresto combatido, ao afastar aquela decisão do STF e exigir NOVO/OUTRO ato formal, da lavra do Presidente do TJRS, para o fim de considerar como desconstituída a remoção e designar a parte adversa como substituto na serventia até então por ele titularizada, a par de desprestigiar a coisa julgada desse E. STF (o que, no entanto, infelizmente não pode ser objeto da presente reclamação, uma vez que o Estado do Rio Grande do Sul - acertadamente, aliás - não participou daquele feito), usurpa as funções constitucionais da Corte Suprema, ao se imiscuir em tema reservado, constitucionalmente, a competência dessa E. Corte, emitindo juízo de valor (com a devida vênia, equivocado – pois contrário à orientação do E. STF em hipóteses idênticas) sobre o alcance da Resolução/CNJ nº 80/2009.



    Isso porque, para a suposta interpretação de que o Ato nº 05/2013-P do Tribunal local não estaria dando apenas cumprimento ao ato do CNJ e à própria decisão deste STF no MS nº 29.655, levada a efeito pela Corte de origem na decisão reclamada, há necessidade de imersão na verificação do alcance da referida Resolução do CNJ. Com efeito, não há como sustentar a alegada insuficiência da Resolução para desconstituir a irregular remoção sem concurso válido, determinar a vacância da delegação, estabelecer a interinidade do ocupante da serventia e submetê-lo ao teto, sem analisar o ato do CNJ. E isto é, inquestionavelmente, tema próprio da competência do E. STF, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional do art. 102, I, “r”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem. No mérito, pede a “procedência do pedido da presente reclamação constitucional, nos termos dos arts. 102, I, “l”, da CF/88, 988, I, do CPC e 156 do RISTF, a fim de que seja cassada a decisão proferida pelo E. TJRS nos autos do MS nº 0135329-47.2018.8.21.7000 (complementada nos ED nº 0049095-28.2019.8.21.7000, no julgamento de juízo de retratação de que trata o art. 1.030, II, do CPC e nos posteriores ED nº 0048159- 32.2021.8.21.7000), como forma de preservar a competência do E. STF (art. 102, I, “r”, da CF/88), determinando seja declinada a competência ao Pretório Excelso”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 29/10/2021, enquanto que, na origem, o Reclamante foi intimado, na data de 1º/11/2021, sobre o não acolhimento de seus Embargos de Declaração, não havendo, até a presente data, certificação de trânsito em julgado, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJRS. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido por esta CORTE no MS 29.655 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015) e na AO 2.604 (de minha relatoria, DJe de 14/9/2021).



    O Mandado de Segurança 29.655 foi impetrado pelo Sr. Fernando Antonio Damo, o qual figura no presente caso como beneficiário do ato impugnado, eis que impetrante do Mandado de Segurança em que proferida a decisão reclamada. Buscou-se, com a impetração, a desconstituição de decisão proferida pelo CNJ no Pedido de Providência 0000384-41.2010.2.00.0000, em que constou lista provisória de vacância de cartórios em situação irregular, inclusive a serventia ocupada pelo Impetrante, por ter participado de indevido procedimento de remoção.



    O CNJ, após analisar a impugnação ali interposta, decidiu que (doc. 2, fls. 6-7, do MS 29.655):



    Conforme se depreende da documentação constante da irresignação, o interessado foi aprovado em concurso público para exercer o cargo de Escrivão Distrital de Evangelista, Comarca de Casca-RS. Após as remoções, inicialmente para Revaldo, em 1974 e Muçum, em 22 de julho de 1977, foi removido para o 2º Tabelionato de Notas da Comarca de Santana do Livramento-RS na data de 22.03.1991. Em 21.06.1995, foi removido para o 1º Tabelionato de Bento Gonçalves-RS, por ato nº 4851/87-0 do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    É o relatório. 



    (…)



    O provimento de um serviço extrajudicial somente pode ser efetivado por meio de concurso público, instrumento cuja finalidade é permitir oportunidade igual a todos àqueles que preenchem os requisitos técnicos básicos para ser aprovado no certame 



    (…)



    Não há, in casu, qualquer documento que comprove a existência de certame, muito pelo contrário. A escolha do interessado na serventia deu-se de forma discricionária, arranhando o preceito constitucional. 



    Diante do exposto, e em cumprimento a expressa atribuição constitucional (Art. 103-B, § 4º, II) no sentido de que compete ao Conselho Nacional de Justiça zelar pelos princípios que regem a administração pública (dentre eles o da impessoalidade), nego provimento à impugnação. 



    Em informações ali prestadas, o CNJ deixou claro o respeito ao Devido Processo Legal (doc. 20 do MS 29.655):



    A decisão supramencionada foi integralmente mantida quando da análise das razões recursais apresentadas pela parte impetrante (31/08/2010), isso em razão da não superveniência de fato novo capaz de alterar a situação fática reconhecida. No caso, considerou-se a flagrante irregularidade da remoção ocorrida após a Constituição de 1988 sem a precedência do necessário concurso público, fato reconhecido pela própria parte impetrante. 



    (…)



    Ademais, tem-se que observado o devido processo legal, porque, nos autos do Proc. CNJ 384-41.2010 foi oportunizada a ampla defesa e o contraditório, com a necessária e direta intimação das serventias, o que ocorreu de forma individualizada para a referida serventia.



     



    O relator do caso, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, denegou a segurança, reconhecendo a legalidade do ato praticado pelo CNJ, pois (doc. 43 do MS 29.655):



    Está consolidada a jurisprudência do STF sobre o regime jurídico-constitucional dos serviços notariais e de registro, fixado no art. 236 e seus parágrafos da Constituição, normas consideradas autoaplicáveis. Cuida-se de serviço exercido em caráter privado e por delegação do poder público, para cujo ingresso ou remoção exige-se concurso público de provas e títulos. 



    (...)



    À base desse pressuposto, tem-se como certo que, a partir da vigência da Constituição de 1988, o ingresso ou a movimentação dos titulares de serviço notarial e de registro, devem sempre estrita observância ao novo regime, ficando dependentes de prévio concurso de provas e títulos. 



    (...)



    Esse entendimento foi cristalizado no Plenário desta Corte, no julgamento do MS 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29.04.2011), embora pendentes embargos declaratórios, em tema semelhante. Na ocasião, a Corte afirmou expressamente: que (a) o art. 236, caput e § 3º, da CF contêm normas de natureza autoaplicável, produzindo efeitos que independem da Lei 8.935/94; (b) a decadência (art. 54 da Lei 9.784/99, e art. 91, parágrafo único, do RICNJ) não se aplica a situações inconstitucionais; e (c) não há direito adquirido à titularidade de serventias que tenham sido efetivadas sem a observância das exigências do art. 236, quando o ato tiver ocorrido após a vigência da CF/88. 



    (...)



    A Constituição ordena a sujeição ao concurso público a quem não ostente essa condição de acesso à serventia ocupada, ordem essa que não está sujeita a prazo de qualquer natureza, não podendo cogitar de convalidação dos atos ou fatos que persistem em descumpri-la. Não há sentido algum, portanto, em se debater a respeito da decadência, nessas hipóteses. 



    (…)



    Com efeito, o ato do CNJ que interfere na atuação irregular do Tribunal submetido ao seu controle administrativo não assume o sentido estrito do controle de constitucionalidade, mas significa zelar pela supremacia da Constituição Federal, estando, portanto, em estrita consonância com o preceito do art. 236, § 3º, da Constituição, e com a jurisprudência deste Tribunal. 



    (…)



    No caso da impetração, os documentos demonstram que a parte impetrante ingressou, em 1974, no cargo de Escrivão Distrital de Evangelista, Comarca de Casca/RS, por meio de concurso público (doc. 1, fl. 64). Após sucessivas movimentações, em 1994, foi removida à titularidade do 1ª Tabelionato de Notas do Município de Bento Gonçalves/RS (Portaria 21/1995 – doc. 1, fl. 79). Esse último ato foi considerado ilegitimo pelo CNJ, por ausência de concurso público. 



    A remoção foi materializada, após a publicação de Edital de Vacância (DJ 19/10/1994), com amparo em legislação estadual, que dispõe sobre a Organização e Divisão Judiciárias do Estado – Lei 7.356/1980: 



    (…)



    Essa norma, que admite a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, é incompatível com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual, em relação a tal atividade, não foi recepcionada pela ordem constitucional de 1988. 



    (…)



    Quanto aos emolumentos recebidos por quem detém interinamente a serventia extrajudicial, o ato coator entendeu aplicável o teto de 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Na linha da orientação, nitidamente majoritária entre os Ministros do Supremo Tribunal Federal e ressalvando meu ponto de vista pessoal em outro sentido, deve ser mantido o ato atacado também nesse ponto. Precedentes: MS 29.290 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 3/3/2015, Dje de 8/5/2015; MS 30.180 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 21/10/2014, DJe de 21/11/2014; e MS 29.192 AgRED, Min. Rel. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 11/11/2014, DJe de 19/12/2014. 



    A decisão acima foi confirmada pela 2ª Turma em julgamento assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO, MEDIANTE REMOÇÃO, SEM CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. ART. 236, E PARÁGRAFOS, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: NORMAS AUTOAPLICÁVEIS, COM EFEITOS IMEDIATOS, MESMO ANTES DA LEI 9.835/1994. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. Assim, a partir de 5/10/1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002. As normas estaduais editadas anteriormente, que admitem a remoção na atividade notarial e de registro independentemente de prévio concurso público, são incompatíveis com o art. 236, § 3º, da Constituição, razão pela qual não foram por essa recepcionadas. 



    2. É igualmente firme a jurisprudência do STF no sentido de que a atividade notarial e de registro, sujeita a regime jurídico de caráter privado, é essencialmente distinta da exercida por servidores públicos, cujos cargos não se confundem. 



    3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas no seu art. 236. 



    4. É legítima, portanto, a decisão da autoridade impetrada que considerou irregular o provimento de serventia extrajudicial, sem concurso público, decorrente de remoção, com ofensa ao art. 236, § 3º, da Constituição. Jurisprudência reafirmada no julgamento do MS 28.440 AgR, de minha relatoria, na Sessão do Plenário de 19/6/2013. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    O processo transitou em julgado na data de 21/4/2016.



    A Ação Ordinária 2.604 também foi ajuizada pelo Sr. Fernando Antonio Damo, cujo objetivo era a “suspensão dos efeitos da Resolução 80/2019 do Conselho Nacional de Justiça ato que declarou a vacância da serventia extrajudicial e consequente invalidação do ato de remoção por permuta do qual se beneficiou o autor -, suspendendo-se, por consequência, os Editais 023/2018-CGJ e 039/2018-CGJ, da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, bem como, por consequência, do ato administrativo do Presidente do TJ/RS que destinou as receitas das serventias excedentes ao teto constitucional para os cofres públicos ”. Na oportunidade, pontuei que: 



     



    No mérito, repete o autor a pretensão do reconhecimento da invalidade da decisão do CNJ que declarou a nulidade de remoções promovidas sem o prévio concurso público, agora sob o fundamento da posterior entrada em vigor das Leis 13.489/2017 e 13.655/2018, que teriam supostamente legitimado os atos de remoção por permuta, pese não terem sido precedidos de concurso público. 



    Quanto a esse aspecto, importante relembrar que idêntico pedido também foi deduzido pelo autor e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.655, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, pleiteara a concessão da segurança para o fim de excluir da relação geral de vacâncias a serventia em que se encontrava como titular e consequentemente, desconstituir as demais limitações impostas, com o reconhecimento e declaração de nulidade dos atos que declararam a vacância das referidas serventias. 



    (…)



    Deste cenário se infere que, também a pedido do autor, o exame da legalidade da Resolução 80 do Conselho Nacional de Justiça foi submetido à análise da CORTE, tendo sido afastada, por aquela tutela, qualquer pecha de invalidade. 



    No entanto, afasta-se aqui a presença do pressuposto processual negativo da coisa julgada justamente porque se tem por diversa a causa de pedir. A escudar a mesma pretensão declaratória de nulidade, o autor, por essa nova via processual, traz como fundamento central a suposta legitimação dos atos de remoção por permuta, então invalidadas pela citada resolução do CNJ, com a superveniência da Lei 13.489/2017, que conferiu nova redação ao artigo 18 da Lei 8.935/1994, acrescentando-lhe um parágrafo único, bem como a necessidade de observância do artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei 13.655/2018. Estas teses, até por razões cronológicas, sequer poderiam ter sido examinadas quando do julgamento do mandado de segurança que se deu bem antes da edição das referidas legislações. 



    Novamente não assiste razão ao Autor. 



    Com efeito, a pretensão de efetivação no cargo vago de titular de serventia, sem o devido concurso público, não merece acolhida. 



    (...)



    Conforme já me manifestei em outros julgados que envolveram a mesma controvérsia, a superveniência da Lei 13.489/2017 não constitui fundamento válido à pretensão dos autores. O art. 3º da proposta inicial do texto normativo em questão foi objeto de veto pelo Presidente da República, em mensagem encaminhada ao Senado Federal nos seguintes termos: 



    (…)



    A rigor, se constata que o alcance pretendido pelo autor, qual seja, a revalidação do seu ato de remoção por permuta, tinha justamente amparo no texto legal vetado pelo Presidente da República. Com o veto, a única interpretação possível ao parágrafo único do artigo 18 da Lei 8935/94, que lhe dê contorno de constitucionalidade, é a que preserve as remoções reguladas por leis estaduais ou do Distrito Federal, posteriores à Constituição de 1988 e que foram precedidas de concurso público. Raciocínio contrário conduziria ao absurdo de se admitir que uma lei infraconstitucional pudesse convalidar um ato inconstitucional, inclusive assim já reconhecido de forma pacífica pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com decisões de efeito já estabilizados pela coisa julgada. 



    Impossível, portanto, concluir pela legitimidade da titularidade em questão, sem a realização do prévio concurso público. 



    O processo transitou em julgado na data de 6/10/2021.



    No presente caso, na origem, impetrou-se Mandado de Segurança contra ato administrativo do TJRS que determinou a aplicação do teto remuneratório do serviço público ao Sr. Fernando Antonio Damo, ordenando o depósito, aos cofres do Tribunal de Justiça, do valor excedente ao teto constitucional aplicável, considerando-se a reversão da serventia ao Estado. A autoridade reclamada concedeu a segurança nos seguintes termos (doc. 9, fls. 133-138): 



    SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. TITULAR DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BENTO GONÇALVES. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA Nº 779 DO STF. INAPLICABILIDADE. REMOÇÃO DO TITULAR OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ATO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. 1. Reapreciação da matéria diante do julgamento do RE nº 808202, da relatoria do Min. Dias Toffoli, em repercussão geral. Edição do Tema nº 779, fixando a seguinte tese: “Aplicabilidade do teto constitucional à remuneração de substitutos (interinos) designados para o exercício de função notarial e registral em serventias extrajudiciais”. 2. Hipótese dos autos em que o impetrante se trata de Titular do 1º Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves, removido há mais de 20 anos. Situação peculiar que não se confunde com a dos substitutos (interinos). 3. Ausência de desconstituição do ato de remoção do impetrante. Efeitos que se mantêm hígidos. 4. Inaplicabilidade, ao caso, do Tema nº 779 do STF. POR MAIORIA, JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. 



    Trata-se de juízo de retratação determinado pela Desª 1ª Vice-Presidente desta Corte, tendo em vista o que se decidiu no acórdão de fls. 360-408, da minha relatoria, cuja ementa ficou assim redigida: 



    MANDADO DE SEGURANÇA. TITULAR DO 1º TABELIONATO DE NOTAS DE BENTO GONÇALVES. IMPUGNAÇÃO AO ATO DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS E COBRANÇA RETROATIVA. INCABIMENTO. RESOLUÇÃO Nº 80/2009-CNJ INAPLICÁVEL À HIPÓTESE. REMOÇÃO DO TITULAR OCORRIDA HÁ MAIS DE 20 ANOS. AUSÊNCIA DE ATO DE SUA DESCONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. 1. A pretensão do impetrante de ter afastados os efeitos do ato deste Tribunal de Justiça, que limitou o teto remuneratório, determinou a prestação de contas e cobrou valores retroativos, merece guarida. Hipótese dos autos em que o impetrante se trata de Titular do 1º Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves, removido há mais de 20 anos. Situação peculiar que não se confunde com a dos substitutos (interinos). Resolução nº 80/2009 do CNJ inaplicável à espécie. 2. Ausência de desconstituição do ato de remoção do impetrante. Efeitos que se mantêm hígidos. 3. Violação a direito líquido e certo demonstrado. Liminar confirmada. POR MAIORIA, SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    (...)



    Posteriormente, diante da não-afetação dos aludidos paradigmas, os recursos retornaram à 1ª Vice-Presidência desta Corte, sobrevindo a decisão no sentido de determinar o exame do caso em juízo de retratação, nos seguintes termos: 



    (…)



    É o relatório. 



    Encaminho voto no sentido de refutar o juízo de retratação. 



    Com efeito, a determinação de reapreciação da matéria está estribada no julgamento do RE nº 808202, Min. Dias Toffoli, em repercussão geral, e que tomou o Tema nº 779, fixando a seguinte tese: 



    (…)



    No entanto, no caso dos autos, assim como restou pronunciado no acórdão ora reexaminado, o teto remuneratório não se aplica ao impetrante, haja vista sua situação peculiar de ter ingressado na atividade notarial há mais de 20 anos por concurso público de provas e títulos e, após habilitação em edital, ter sido removido para o cargo de Titular do 1º Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves, no qual ainda se mantém como responsável pelo serviço extrajudicial, porquanto não houve ato de desconstituição de sua remoção pela Presidência deste Tribunal. 



    (…)



    Assim,